Tribunal: TJSP
Processo: 0012340-30.2004.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Santana de Parnaíba – Insurgência contra a r. sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe dos percentuais mínimos de cada faixa estipulada no artigo 85, § 3o do CPC – Pedido de suspensão do feito, sob o argumento de que a questão concernente aos honorários se encontra afetada pelo Tema no 1.255 do c. STF - O simples reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Santana de Parnaíba – Insurgência contra a r. sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe dos percentuais mínimos de cada faixa estipulada no artigo 85, § 3o do CPC – Pedido de suspensão do feito, sob o argumento de que a questão concernente aos honorários se encontra afetada pelo Tema no 1.255 do c. STF - O simples reconhecimento da repercussão geral não induz automaticamente à suspensão dos feitos correlatos, constituindo ato discricionário do relator - Aplicação do art. 1035, § 5o do CPC – Precedentes do E.TJ/SP – Sentença mantida – Recurso não provido.